Tribunal: TJDFT
Processo: 0737362-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0737362-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO MAURO UMBELINO LOBO AGRAVADO: LEANDRO GUIOTTI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo de execução no 0703347-64.2019.8.07.0001, promovida por LEANDRO GUIOTTI contra a ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, ao argumento de que os Instrumentos Particulares de Assunção de Responsabilidade e Promessa de Pagamento não estariam prescritos, determinando-se o prosseguimento da execução com a realização dos atos constritivos – Bacenjud, bem como não admitiu discutir excesso de execução na estreita via de cognição deste incidente processual, pois a matéria está prevista no rol dos embargos à execução (art. 917 CPC). Em suas razões recursais, alega a agravante que os débitos estão prescritos, tendo em vista ter decorrido um lapso temporal superior a 5 anos de sua emissão, conforme art. 206, §5o, I, do CC, sendo o título executivo extrajudicial destituído do pressuposto da exigibilidade. Sustenta, ainda, erro material, para que seja corrigido o valor do débito, com aplicação da correção monetária e juros de mora somente a partir da data de vencimento da obrigação, ou seja, 07/11/2016. Requer, assim, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a execução até julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão impugnada, a fim de ser julgada procedente a exceção de pré-executividade. Preparo regular (Ids 19186914 e 19186915). É a síntese do que interessa. Decido. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Em que pese os argumentos apresentados pela agravante, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não estão evidenciados. Transcrevo em parte a decisão agravada: “Da prescrição. Verifico que a presente execução tem por objeto dois Instrumentos Particulares de Assunção de Responsabilidade e Promessa de Pagamento, ambos efetuados na data de 07/11/2011 (ID 28965273). Em ambos os instrumentos consta a Cláusula Quarta que diz: CLÁUSULA QUARTA: Embora reconhecendo como boa a origem da dívida, o DEVEDOR, compromete-se a pagar ao CREDOR todo o valor acima mencionado quando for levantado alvará judicial nos processos no 6149-32.2000.4.01.3400, tendo como partes Renascença Armazéns Gerais Ltda e Conab, que tramitam na Justiça Federal, em Brasília/DF, sem qualquer encargo. Entendo que a Cláusula Quarta trata-se de condição suspensiva. Prosseguindo, no ID 28965405, consta Alvará expedido no âmbito do processo n.o 2000.34.00.006156-4 (novo número 0006149-32.2000.4.01.3400), com a assinatura atestando recebimento em 11/11/2016. Assim, verifico que o pagamento das dívidas referentes aos aludidos instrumentos deveria ser efetuado em 11/11/2016, conforme Claúsula Quarta, acima disposta. Ademais, os instrumentos objetos da presente ação, tratam-se de instrumentos particulares, sendo sua prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil: Art. 206. Prescreve: [...] § 5 o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...] O art. 199 do Código Civil diz o que segue: Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: I - pendendo condição suspensiva; Assim, sendo o vencimento dos títulos em 11/11/2016, sua prescrição se daria em 11/11/2021. A presente ação foi ajuizada em 14/02/2019, antes de vencido o prazo prescricional. Dessa forma, verifico que não se operou a prescrição em relação aos Instrumentos Particulares de Assunção de Responsabilidade e Promessa de Pagamento (ID 28965273). Do excesso de execução. Quanto à alegação de excesso de execução, sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução.” (Destaques no original) De fato, no que se refere à suscitada prescrição, entendo que não merece reforma a r. decisão a quo. Da análise dos autos, verifica-se que o crédito executado origina-se de dois Instrumentos Particulares de Assunção de Responsabilidade e Promessa de Pagamento, ambos efetuados na data de 07/11/2011 (ID 28965273 – Pág. 1-4). Contudo, consta condição suspensiva na cláusula quarta de ambos os contratos, nos seguintes termos: “CLÁUSULA QUARTA: Embora reconhecendo como boa a origem da dívida, o DEVEDOR, compromete-se a pagar ao CREDOR todo o valor acima mencionado quando for levantado alvará judicial nos processos no 6149-32.2000.4.01.3400, tendo como partes Renascença Armazéns Gerais Ltda e Conab, que tramitam na Justiça Federal, em Brasília/DF, sem qualquer encargo.” Posteriormente, o alvará acima mencionado foi levantado em 11/11/2016, conforme consta no ID 28965405. Conforme se observa da cláusula acima transcrita, os contratos executados deveriam ter sido pagos na data do levantamento do alvará. Assim, tratando-se de instrumentos particulares a prescrição ocorreria em 5 anos a contar do fim da condição suspensiva, ou seja, 11/11/2021, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, c/c art. 199, inciso I, ambos do Código Civil. Desta forma, como a ação de execução foi distribuída em 14/02/2019, os Instrumentos Particulares de Assunção de Responsabilidade e Promessa de Pagamento não foram alcançados pela prescrição. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEVEDORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CAUSA MADURA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. Não se conhece de matéria não submetida à cognição do Juízo de origem, apresentada apenas em sede recursal. Prescreve em cinco anos pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. Pendendo condição suspensiva, não corre a prescrição. (...)” (07104747020178070018, Acórdão n. 1107031, 2a Turma Cível, Relatora: CARMELITA BRASIL, DJE: 16/07/2018.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. CITAÇÃO. DESÍDIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. DEMORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. 1. Segundo o art. 206, § 5°, I do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. (...) 4. Não restando caracterizada a prescrição, mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e improvido.” (20160020479343AGI, Acórdão Número: 997896, 7a TURMA CÍVEL, Relatora: GISLENE PINHEIRO, DJE: 02/03/2017. Pág.: 849-861) Quanto à alegação de excesso de execução, melhor sorte não lhe cabe. Como se sabe, “a exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública, ou seja, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, como os pressupostos processuais e condições da ação, bem como que não dependam de dilação probatória para sua demonstração. O excesso de execução deve ser alegado em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, inc. III, do Código de Processo Civil.” (07245005920198070000, Acórdão n. 1240028, 1a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE, DJE: 04/05/2020.) Assim, não se mostra cabível a discussão de excesso de execução em exceção de pré-executividade, como pretende a parte agravante, por se tratar de tema que exige dilação probatória. Diante do exposto, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator